Tribunal: TJSP
Processo: 1017583-33.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Procedente em parte. Insurgência da parte autora quanto ao afastamento da indenização por danos morais. Acolhimento. Declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" é de fato indevida, configurando-se o ilícito civil. Dano moral configurado. Tratando-se de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Procedente em parte. Insurgência da parte autora quanto ao afastamento da indenização por danos morais. Acolhimento. Declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" é de fato indevida, configurando-se o ilícito civil. Dano moral configurado. Tratando-se de restrição creditícia indevida, desabonadora do nome do consumidor, o dano moral é in re ipsa. Decisão reformada. Sucumbência integral da ré. RECURSO PROVIDO.